Tribunal: TJSP
Processo: 1010160-92.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
INDENIZATÓRIA – Fatos que não ensejam reparação por danos morais, constituindo mero dissabor e aborrecimentos que não atinge patamar indenizável – Inocorrência de danos morais – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566056
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1010160-
92.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante ODILON DE
CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado JOSÉ ANTÔNIO ESPELHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010160-92.2019.8.26.0037 -Voto no 22784 - Araraquara
2
Apelação Cível no 1010160-92.2019.8.26.0037
Comarca: Araraquara
Apelante: Odilon de Carvalho (Justiça Gratuita)
Apelado: José Antônio Espelho
Juiz: Italo Fernando Pontes de Camargo Ferro
VOTO 22784
INDENIZATÓRIA Fatos que não ensejam reparação por
danos morais, constituindo mero dissabor e aborrecimentos que
não atinge patamar indenizável Inocorrência de danos morais
Decisão mantida Recurso desprovido.
Trata-se de ação indenizatória ajuizada por ODILON DE
CARVALHO contra JOSÉ ANTÔNIO ESPELHO julgada improcedente,
em consequência extinto o processo, com resolução do mérito, a teor
do art. 487, inciso I, do CPC.
O autor foi condenado ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa, observada a gratuidade.
Apela o autor buscando a reforma do julgado sustentando a
ocorrência de danos morais indenizáveis.
Houve contrarrazões.
É o relatório.
Narra o autor que participou da reunião de condomínio em que
mora, para tratar sobre uma irregularidade no imóvel, em razão da
ausência do certificado AVCB do corpo de Bombeiros, contudo, o réu,
como síndico, praticou injúria e difamação contra sua pessoa no
decorrer da reunião, as quais enumera na inicial. Salienta que devido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010160-92.2019.8.26.0037 -Voto no 22784 - Araraquara
3
as ofensas, por se pessoa idosa, sentiu-se ofendida em sua honra
perante a sociedade. Por tais razões, requer a condenação do
requerido na indenização por danos morais.
Citado, o réu apresentou defesa.
A ação foi julgada improcedente.
A sentença está correta.
Com efeito, o autor não logrou êxito em demonstrar o abalo em
sua moral.
Conforme ponderou o magistrado sentenciante, da análise das
palavras ditas pelo requerido ao requerente, não se verifica ofensa a
honra do requerente, apenas se observa um clima de animosidade
instaurado entre as partes, na tentativa de solucionar a ausência do
Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros AVCB.
Ora, o dano moral pode ser ressarcido naquelas hipóteses em
que a dor psicológica, o sofrimento impingido à pessoa, à sua honra,
imagem, intimidade (art. 5o, incisos V e X da Constituição Federal),
reclamam composição pela via reparatória.
Não é o simples aborrecimento, mero dissabor, fonte de
reparação civil, quando não caracterizado o sofrimento moral.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, nesse aspecto, já
decidiu que:
“Os danos morais surgem em decorrência de uma conduta
ilícita ou injusta, que venha a causar forte sentimento negativo em
qualquer pessoa de senso comum, como vexame, constrangimento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010160-92.2019.8.26.0037 -Voto no 22784 - Araraquara
4
humilhação, dor. Isso, entretanto, não se vislumbra no caso dos autos,
uma vez que os aborrecimentos ficaram limitados à indignação da
pessoa, sem qualquer repercussão no mundo exterior” (REsp. no
628854/ES, 3a Turma, rel. Min. Castro Filho, julgado em 3.5.2007,
publicado no DJU de 18.6.2007, p. 255).
Este é o caso sub judice em que não demonstrou o autor a sua
exposição à vexação pública, ou sofrimento de humilhação ou dor.
Consequentemente, fica mantida a sentença por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Por fim, majoro a verba honorária para 12% do valor atualizado
da causa, observada a gratuidade.
Em face do exposto, ao recurso é negado provimento.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator